Tribunal: STF
Processo: ARE 1415673
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



                            Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA INSCULPIDA NO ART. 40, § 18, DA CF/88, A DIZER DA PREVISÃO DE IMUNIDADE DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO ATÉ O VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA – QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDIR SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSA O SALÁRIO MÍNIMO. POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INTERPRETAÇÃO E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA IMPEDITIVA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DAS LEIS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ANTE A PRESENÇA DE FATOS GERADORES OCORRIDOS DEPOIS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA LEI ADI 3105. SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA” (e-doc. 20).  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o § 18 do art. 40, os §§ 1-C, 1-B e 1-A do art. 149, o inc. IV do art. 150 e o art. 195 da Constituição da República (e-doc. 27).



    Sustenta ser “nítido que a LC n. 52/2019 majorou as alíquotas para os servidores, de modo geral, e aposentados e pensionistas de modo específico, sem que tivesse apresentado o cálculo atuarial que demonstrasse o déficit que permitiria tal aumento, situação que não foi considerada pelo magistrado processante” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    Argumenta que, “mesmo sem qualquer comprovação documental acerca do déficit atuarial, o Estado, por meio do art. 14, II, da Lei Complementar Estadual n. 52/2019 (Reforma da Previdência Estadual) estabeleceu que a porcentagem de 14% deveria incidir sobre a parcela dos proventos ou pensão que for superior ao valor do salário mínimo vigente no Brasil” (fl. 10, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    4. A agravante argumenta que “a violação questionada não prescinde, de forma alguma, de reanálise de conjunto fático-probatório e nem de reexame de provas, porquanto, limita-se a reconhecer Direito Constitucionalmente garantido” (fl. 5, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Pois bem. Sabe-se que o déficit atuarial da previdência do Estado de Alagoas é amplamente divulgado pelos sites estatais – vide relatórios de gestão atuarial disponíveis em: http://www.alagoasprevidencia.al.gov.br/transparencia-transparencia/calculo-atuarial/2019-10-22-13-28-10 -, portanto, públicos; e, que a própria Lei Complementar nº 52/2019, decorreu de projeto que teve como justificativa o mencionado déficit, conforme se depreende da Mensagem 65/2019, originária do Governador do Estado de Alagoas abaixo decotada: (...)



    Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em ausência de estudo atuarial que ateste o déficit da previdência estadual, motivo pelo qual entendo por afastar a referida tese. Dessa forma, diante da demonstração de déficit atuarial; e, ainda, de autorização expressa da Constituição Federal, entendo pela legalidade dos descontos” (fls. 10-12, e-doc. 20).



    Rever o entendimento adotado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de origem acerca da existência de déficit atuarial exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 04/1990 E 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.362.307-AgR, Relator o Ministro Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 774.491-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2014).



    Confiram-se também as decisões monocráticas específicas quanto ao regime previdenciário dos servidores públicos do Estado de Alagoas: ARE n. 1.416.016, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.1.2023; ARE n. 1.406.686, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2022; ARE n. 1.403.811, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.11.2022; ARE n. 1.406.088, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.10.2022; e ARE n. 1.377.439, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.4.2022. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora